Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-25.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0027-54 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), JOSIVANIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 071.902.401-36 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE SANTOS ARAUJO - CPF: 854.975.502-82 (APELADO), MARIA JOSE SANTOS ARAUJO - CPF: 854.975.502-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DA APELADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar. No caso concreto, os prepostos do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente, na época adolescente, a prática de crime de furto, o que é suficiente para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima.

2- A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada.
In casu
, o valor de R$ 15.000,00 se mostra excessivo, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 10.000,00.

3- De acordo como o STJ os honorários advocatícios não podem ser
“desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade.”
O percentual arbitrado – 20% do valor da condenação, mostra-se razoável e não pode ser considerado excessivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003250-25.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Lojas Avenidas S.A.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Josivânia Araújo da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na sentença, a Recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Recorrente alega que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de casualidade).

Aduz que não há prova do suposto ato ilícito, bem como da alegada ofensa moral.

Assim, requer o provimento do Apelo, para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sugerindo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda pugna que os honorários advocatícios sejam reduzidos e fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 46198065.

Tendo em vista que a Ação foi ajuizada enquanto a Apelada era menor e que a procuração foi outorgada por sua genitora que a assistia (Id. 46197147), foi determinada a regularização da representação processual, cuja ordem foi devidamente cumprida no Id. 48491451.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020